Tribunal: TJMT
Processo: 1002109-17.2023.8.11.0087
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002109-17.2023.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILTON CELSO GUINAMI - CPF: 297.066.299-04 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE. VEÍCULOS ANTIGOS SEM LICENCIAMENTO HÁ MAIS DE 10 ANOS. BAIXA DEFINITIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória negativa de propriedade, determinando a exclusão do nome do autor do registro de titularidade de dois veículos antigos (Pampa 1.8 GL, ano 1992, e GM Chevette Hatch SL, ano 1980), mantendo sua responsabilidade pelos débitos pendentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a exclusão do nome do autor do registro de propriedade dos veículos sem a indicação de um novo proprietário, considerando a alegação de venda não comprovada documentalmente e o fato de serem veículos antigos não licenciados há mais de 10 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A transferência da propriedade de veículo automotor somente se aperfeiçoa com a alteração do registro junto ao órgão de trânsito, sendo insuficiente a mera tradição do bem ou contrato particular entre as partes, conforme art. 123, I, do CTB.

4. Embora o autor não tenha comprovado documentalmente a venda dos veículos ou realizado a comunicação formal ao DETRAN, os veículos em questão são bastante antigos (fabricados em 1980 e 1992) e não são licenciados há muitos anos (desde 2012 e 2015, respectivamente).

5. Nos termos do art. 7o da Resolução CONTRAN 967/2022, veículos não licenciados há dez anos ou mais e que contarem com vinte e cinco anos ou mais de fabricação terão seus registros atualizados com indicativo de frota desativada automaticamente.

6. A baixa definitiva dos registros é possível independentemente da comprovação da venda, atendendo à finalidade pretendida pelo autor de não mais figurar como proprietário dos veículos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. É possível a exclusão do nome do proprietário do registro de veículos antigos sem a indicação de um novo proprietário quando os veículos possuírem mais de 25 anos de fabricação e não forem licenciados há mais de 10 anos, aplicando-se a Resolução CONTRAN 967/2022, que permite a baixa definitiva desses veículos, independentemente da comprovação documental da venda. 2. A baixa definitiva do registro de veículos antigos não licenciados há mais de 10 anos atende à finalidade de desvincular o antigo proprietário do registro, mesmo que permaneça sua responsabilidade pelos débitos pendentes.

Dispositivos relevantes citados: Art. 123, I, e 257, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro; Art. 7o da Resolução CONTRAN 967/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 585; TJMG, Remessa Necessária-Cv 10281180013704001, Relator: Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 05/11/2019; TJMT, N.U 1023343-21.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024; TJMT, N.U 8010080-09.2016.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023; TJMT, N.U 1020963-57.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1002109-17.2023.8.11.0087

Origem
: Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte

Recorrente
: Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN-MT

Recorrido
: Milton Celso
Guinami

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Milton Celso
Guinami
ajuizou reclamação em face do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN-MT e Estado de Mato Grosso. Noticiou que: a) está sendo cobrado por dívida ativa referente a dois automóveis: Pampa 1.8 GL, ano 1992, placa HQF-9279, vendida há mais de 10 anos, e GM Chevette Hatch SL, ano 1980, placa JYY-1727, vendido há mais de 15 anos; b) não possui mais a posse dos veículos, que pertencem a terceiros; c) não deve ser responsabilizado pelos débitos, pois não é mais proprietário dos veículos. Requereu: a) a declaração de inexistência de propriedade quanto aos veículos mencionados; b) a desobrigação quanto aos encargos tributários e multas desde a data da transferência; c) a exclusão de seu nome do registro dos veículos.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência parcial. Concluiu que: a) embora o autor não tenha comprovado a venda, seus pedidos devem ser acolhidos, considerando sua condição de pessoa humilde e hipossuficiente; b) tratando-se de veículos antigos, a prova da ausência de posse é impossível de ser produzida; c) o único prejudicado com a procedência da demanda seria o próprio autor; d) independentemente de o autor não saber quem detém atualmente a posse e propriedade dos bens, tal fato não impede seu direito de ter excluído o respectivo registro de propriedade. Determinou: a) a exclusão do nome do autor do registro da titularidade dos automóveis; b) a manutenção da responsabilidade do autor quanto à quitação dos débitos pendentes; c) a constrição de circulação dos veículos pelo Sistema RENAJUD.

O
Recurso Inominado
foi interposto pelos reclamados. Sustentaram que: a) o DETRAN-MT está submetido ao princípio da legalidade e às Resoluções do CONTRAN; b) os sistemas dos órgãos de trânsito são parametrizados para permitir apenas alterações autorizadas pelo CTB; c) não existe no sistema um campo específico para realizar a regularização de propriedade sem vinculá-los a outro CPF/CNPJ; d) o autor não efetuou o preenchimento do comprovante de transferência de propriedade dos veículos; e) não há comprovação da celebração dos negócios jurídicos com os supostos compradores; f) a propriedade de veículo, para valer contra terceiros, depende do registro; g) não há fundamento jurídico para o reconhecimento de renúncia/negativa de propriedade veicular; h) a sentença não especifica quem será o proprietário dos bens; i) a alteração do registro da propriedade veicular é ato exclusivo dos adquirentes/compradores, que não integram a lide. Requereram o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
vis
ando
a manutenção da sentença
.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Registro de veículo

A responsabilidade do proprietário de veículo automotor pelos débitos relacionados ao bem permanece mesmo após a transferência da posse a terceiros, caso não tenha sido formalizada a transferência de propriedade perante o órgão de trânsito competente.

O registro no órgão de trânsito constitui presunção juris tantum de propriedade, sendo o proprietário registral responsável pelas infrações e tributos vinculados ao veículo, conforme previsto no 257, § 2o, do CTB:

"Ao proprietário caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação e inalterabilidade de suas características, componentes, agregados, habilitação legal e compatível de seus condutores, quando esta for exigida, e outras disposições que deva observar."

A transferência da propriedade de veículo automotor somente se aperfeiçoa com a alteração do registro junto ao órgão de trânsito, sendo insuficiente a mera tradição do bem ou contrato particular entre as partes. Enquanto não realizada a transferência formal, o antigo proprietário permanece responsável pelas obrigações relacionadas ao veículo, como preconiza o art. 123, I, do CTB:

"Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando: I - for transferida a propriedade;"

A jurisprudência consolidada reconhece que o proprietário registral do veículo responde solidariamente com o condutor pelas penalidades impostas, exceto quando comprovar a transferência da propriedade ou a ocorrência de furto ou roubo.

Este entendimento visa garantir a segurança jurídica e a efetividade da fiscalização de trânsito.

"Súmula 585 do STJ: A responsabilidade solidária do ex-proprietário, por débitos relativos ao IPVA, multas e taxas vinculadas ao veículo, não se estende a dívidas surgidas após a alienação do bem se comprovada a comunicação da venda ao órgão competente de trânsito."

Esta Turma Recursal já se manifestou sobre por meio de voto de minha relatoria:

"(...) 4. Transferência de veículo. Para que o vendedor de veículo automotor não seja responsabilizado solidariamente pelos encargos tributários e administrativos, bem como pelas multas aplicadas, deve efetuar a comunicação de venda ao Departamento de Trânsito (CTB, art. 134 e parágrafo único). (...) (N.U 1023343-21.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024)"

No caso em análise, o autor alega ter vendido os veículos há mais de 10 anos (Pampa 18 GL ano 1992, placa HQF9279) e 15 anos (GM CHEVETTE HATCH SL ano 1980, placa JYY1727), respectivamente, mas não apresentou qualquer documento que comprove a venda ou a comunicação ao DETRAN.

Entretanto, conforme se verifica no ID 271880556, os veículos em questão são bastante antigos (fabricados em 1980 e 1992) e não são licenciados há muitos anos (desde 2012 e 2015, respectivamente), o que demonstra que não estão mais em circulação.

Nos termos do art. 7o da Resolução CONTRAN 967/2022,
"o veículo não licenciado há dez anos ou mais e que contar com vinte e cinco anos ou mais de fabricação terá o seu registro atualizado com indicativo de frota desativada automaticamente na Base de Índice Nacional (BIN) pelos respectivos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal"
.

Ademais,
ambos os veículos possuem mais de 25 anos de fabricação (44 anos o Chevette e 32 anos a Pampa) e não são licenciados há mais de 10 anos, é possível a baixa definitiva dos registros, independentemente da comprovação da venda.

Nesse sentido:

"(...) Comprovado que o veículo conta com mais de 25 anos de fabricação e que o último licenciamento ocorreu há mais de 10 anos, é direito do impetrante a baixa na forma do art. 6o-B, da Resolução CONTRAN 661, de 2017. (...) (TJMG
//
- Remessa Necessária-Cv: 10281180013704001 MG, Relator: Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data de Publicação: 13/11/2019)"

Em identifico sentido também já se manifestou a Turma Recursal:

"(...) De acordo com o disposto no art. 6o-B da RESOLUÇÃO CONTRAN 661/2017, é possível a formalização do pedido de baixa do registro pelo proprietário, de veículo não licenciado há mais de 10 (dez) anos ou mais e que contar com 25 (vinte e cinco) anos ou mais de fabricação, sem a necessidade de apresentação do CRV, das placas de identificação e do recorte do chassi, que poderá ser deferida mediante termo de responsabilidade civil e criminal, firmado pelo seu proprietário.(...) (N.U 8010080-09.2016.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)."

"RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. BAIXA DE REGISTRO DE VEÍCULO HÁ MAIS DE 10 ANOS SEM LICENCIAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 6o-B da Resolução CONTRAN 661/2017, é possível a baixa do registro de veículo, quando este não tiver sido licenciado pelo prazo de 10 anos ou contar com mais de 25 anos de fabricação, mesmo sem a apresentação do CRV, placas e recorte do chassi, bastando para isso a assinatura de termo de responsabilidade com firma reconhecida e o pagamento dos débitos existentes, observado o período prescricional. Como a motocicleta Honda CB 300 teve seu último licenciamento em 28/02/2012 (ID 182731611/PJe2), ou seja, está há mais de 10 anos sem licenciamento, é devida a baixa do registro veicular. 2. Recurso conhecido e provido. 3. Sem custas e honorários advocatícios. (N.U 1020963-57.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL
//
,
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023,
Publicado
no DJE 13/11/2023)"

Assim, embora o autor não tenha comprovado a venda dos veículos, o fato de serem veículos antigos e não licenciados há mais de 10 anos permite a baixa definitiva dos registros, o que atende à finalidade pretendida pelo autor de não mais figurar como proprietário dos veículos.

Portanto, a sentença que determinou a exclusão do nome do autor do registro dos veículos deve ser mantida, não por reconhecer a venda não comprovada, mas por aplicar a Resolução CONTRAN 967/2022, que permite a baixa definitiva de veículos antigos não licenciados há mais de 10 anos.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei no 9.099/95 e 85, §§ 2o e 3o do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em
10%
sobre o valor da causa.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025